Tribunal: STF
Processo: ARE 1587592
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO OU RPV. PRETENSÃO DE VER DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS OCORRIDA. EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO QUE PREDOMINA NA CORTE CIDADÃ. NOVO CONVENCIMENTO DESTE RELATOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2 – Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade judiciária, defere-se a benesse à parte recorrente (arts. 98 e 99, §3º, do CPC). 3 – A partir da detida análise dos autos, constata-se que o cerne da questão consiste em analisar a regularidade do desconto previdenciário realizado sobre os valores recebidos pela parte autora por meio de precatório/RPV. 4 – Toda execução se extingue quando a obrigação é satisfeita. Para o caso, pois, o pagamento do débito sem a presença de prévia impugnação de valores, lançou condição de imutabilidade sobre a causa e, assim, sem meios de rediscussão por esta via processual. 5 – A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1939917 PE 2021/0158195-2 e AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1972969 MG 2021/0356990-5). 6 – Neste cenário, a sentença objurgada não pode ser reformada. 7 – Recurso conhecido e não provido. 8 – Condenação da parte recorrente em custas e honorários, estes na ordem de 10% do valor da causa, porém, suspensa a obrigação por força da gratuidade acima deferida”. (eDOC 13)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 146, III, b, e 150, I e II, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a não ocorrência de preclusão e a existência de equívoco no cálculo de contribuição previdenciária incidente sobre quantia recebida por meio de RPV.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Verifico que os arts. 146, III, b, e 150, I e II, da Constituição Federal, não foram debatidos pela Turma Recursal de origem e não foram opostos embargos de declaração com a finalidade de suprir eventual omissão, o que inviabiliza o seu exame mediante recurso extraordinário.
Ante a ausência de prequestionamento dos aludidos dispositivos constitucionais, incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
 
“Direito civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Divisão de valores referentes ao fgts e a verbas rescisórias. AUSÊNCIA DE Prequestionamento. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso, com fundamento nas súmulas 282 e 356 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. Não obstante a irresignação da recorrente com o resultado do julgamento, o decisum recorrido consignou expressamente a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário, incidindo, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. A ausência do mencionado requisito implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem”. (ARE 1.577.292 ED-AgR, Rel. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.3.2026)
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSÃO GERAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.530.688 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.5.2025)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.102.659 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)
 
Ademais, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 
Com efeito, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Direito Administrativo Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. convocação de candidato. Vagas reservadas à pessoa com deficiência. Incidência da Súmula 284 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a incidência da Súmula 284 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada. III. Razões de decidir 3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, que assim dispõe: ´É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia´. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido”.
(ARE 1.577.271 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2026)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.502.146 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (RE 1.468.725 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.11.2024)
 
 Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, por não terem sido fixados anteriormente.
Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente